Tribunal: TJBA
Processo: 8139285-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139285-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE CORREIA RODRIGUES

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA DE JUROS APLICADA QUE NÃO ULTRAPASSA O EQUIVALENTE A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rosemeire Correia Rodrigues contra sentença proferida pela 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da ação revisional nº 8139285-48.2023.8.05.0001, movida contra Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição do indébito e descaracterização da mora, mantendo incólume os encargos pactuados e condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados extrapolam, de forma significativa, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, configurando abusividade passível de revisão judicial; e (ii) estabelecer se a alegada cobrança indevida autoriza a repetição do indébito e a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A gratuidade de justiça pode ser deferida com base na simples declaração de insuficiência econômica da parte natural, salvo prova em contrário, conforme os arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

2. A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo admissível a revisão de cláusulas contratuais abusivas.

3. Os juros remuneratórios só são considerados abusivos quando superam substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. No caso concreto, os juros pactuados (3,85% ao mês em contrato não consignado e 1,36% ao mês em contrato consignado) não superam as taxas médias de mercado (respectivamente, 5,25% e 1,55% ao mês), afastando-se a configuração de abusividade.

5. Ademais, ainda que aplicada a taxa média de 3,06 ao mês ao período em que firmado o contrato de nº 956831467 (Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas), como aponta a apelante, inexiste significativa discrepância entre as efetivamente previstas no contrato e as divulgadas pelo BCB capaz de configurar abusividade, haja vista que não ultrapassa o percentual equivalente a 50%.

6. Inexistindo cobrança indevida, não há que se falar em repetição do indébito ou descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a pactuação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, desde que não ultrapassem, substancialmente, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2. A simples diferença entre a taxa contratada e a média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária discrepância significativa superior a 50%.

3. Inexistente a cobrança indevida, é incabível a repetição do indébito ou a descaracterização da mora.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 487, I; CDC, arts. 39, V, e 51, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 296, 297 e 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no REsp 947.674/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 04.12.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8139285-48.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
ROSEMEIRE CORREIA RODRIGUES
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09